Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-69.2018.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. APOSENTADORIA. AUXÍLIO-DOENÇA.
I – Incumbe ao Juiz a valoração das provas, pois é o seu destinatário direto, art. 371 do CPC, por isso é desnecessária a realização de nova perícia quando considerada suficientemente esclarecida a matéria. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
II – A perícia judicial constatou a incapacidade total e temporária da autora, com possibilidade de reabilitação, por isso improcede o pedido de aposentadoria por invalidez, art. 42 da Lei 8.213/91. Mantida a r. sentença que concedeu o auxílio-doença.
II - Apelação desprovida.